Tribunal: TJDFT
Processo: 0038415-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS DE OBRA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese, diante do atraso na entrega do imóvel adquirido, a autora pretende, em sede recursal, a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas à restituição dos juros de obra pagos após a constituição em mora das rés.
2. O atraso na averbação do “habite-se”, pela construtora, prolonga indevidamente a cobrança dos chamados juros de obra, uma vez que a promitente compradora pagou o referido encargo por prazo superior ao devido. Assim, tratando-se de prejuízo imputável à construtora, deve ser responsabilizada pelo ressarcimento dos valores indevidamente pagos, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue até o momento da averbação do “habite-se”. 2.1. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, uma vez que não se trata de cobrança indevida, e sim de condenação à indenização pela ocorrência de danos materiais.
3. Apelação conhecida e provida.